Tribunal: TJMT
Processo: 1036836-82.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036836-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO - CPF: 025.735.871-42 (APELANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 74.096.710/0001-01 (APELADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO OU DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA TITULAR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativos a contas de energia geradas após a devolução de imóvel comercial locado pela recorrente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se os débitos de energia posteriores à entrega do imóvel permanecem exigíveis em face da apelante, diante da ausência de pedido formal de alteração de titularidade ou de rescisão contratual perante a concessionária; (ii) se a negativação decorrente desses débitos gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando o efetivo usuário, e não natureza propter rem.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (arts. 27, I, “i”, e 70) impõe ao consumidor a obrigação de manter atualizados os dados cadastrais da unidade e requerer formalmente o encerramento da relação contratual.

Ausente prova de solicitação válida de alteração de titularidade ou de rescisão contratual, manteve-se a responsabilidade da apelante enquanto titular da unidade consumidora.
A negativação decorrente de dívida regularmente constituída não configura ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento do serviço de energia elétrica permanece com o titular da unidade consumidora até a formalização do pedido de alteração de titularidade ou rescisão contratual junto à concessionária. 2. Não há dano moral indenizável em inscrição decorrente de dívida legítima regularmente constituída."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elislaine Soares Cardoso Monteiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
que move em face de
Energisa S.A. e outra, julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais, a apelante disserta que logrou comprovar as diversas tentativas de alteração da titularidade junto à ENERGISA, com protocolos formalizados a partir de junho de 2018, se omitindo o juízo de origem na análise dos referidos protocolos e demais provas documentais. Ainda, menciona a responsabilidade da locatária LOMI pelo pagamento das faturas posteriores à entrega do imóvel, sendo de natureza propter personam da obrigação decorrente do consumo de energia elétrica, devendo ser imputada a quem efetivamente usufruiu do serviço.

Defende a existência de dano moral pela indevida negativação de seu nome e protesto de títulos não reconhecidos, postulando indenização no valor de dez salários mínimos, requerendo a reforma integral da sentença para que sejam declaradas inexigíveis as faturas mencionadas e para condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (ids.
302949473

e 302949474).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elislaine Soares Cardoso Monteiro ajuizou da
ação declaratória de inexistência de débito em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

e

Lomi Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, sustentando que
celebrou contrato de locação comercial com a empresa Lomi, tendo como objeto imóvel destinado à instalação do estabelecimento denominado "Malibu Lounge Drinks". A rescisão contratual se deu em 15 de maio de 2018, com entrega efetiva do imóvel em meados de junho do mesmo ano.

Aduz que, após a entrega do imóvel, embora o fornecimento de energia elétrica estivesse suspenso, foram indevidamente geradas contas de consumo em seu nome pela unidade consumidora de nº 6/2612673-0, vinculada ao imóvel anteriormente locado, totalizando a quantia de R$ 66.270,09. Afirma que as referidas faturas dizem respeito à período posterior à entrega do imóvel, e que diversas tentativas de cancelamento da titularidade junto à concessionária ENERGISA foram frustradas, por negativa da empresa fundada na existência de débitos e irregularidades na unidade.

Relata, ainda, que notificou a empresa LOMI para que regularizasse a situação, sem êxito. Somente em julho de 2019 é que foi efetivada a alteração da titularidade da unidade consumidora, mais de um ano após a entrega do imóvel. Alega que seu nome foi negativado nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA) e protestado em cartório, em virtude dos débitos posteriores à sua relação jurídica com o imóvel. Sustenta que a dívida oriunda de fornecimento de energia elétrica possui natureza
propter personam
, e que não pode ser cobrada da autora, que não mais utilizava os serviços. Postula, assim, a declaração de inexistência dos débitos gerados após junho de 2018, bem como a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de dez salários mínimos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente a pretensão.

Irresignada, se insurge a autora.

Pois bem. A despeito do entendimento do c. Superior Tribunal no sentido de que
“
os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
”, de acordo com o art. 27, I, “
i
”, da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é obrigação do consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados, junto à distribuidora, vejamos:

“
Art 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

I – obrigatoriedade, quando couber, de:

i) manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora
;”

Compulsando os autos, verifico que o
s protocolos apresentados não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que a apelante tenha requerido formalmente e de maneira adequada a alteração da titularidade da unidade consumidora junto à concessionária de energia.

O único protocolo datado de junho de 2019 refere-se a unidade diversa da discutida nos autos, e o outro, de dezembro de 2018, sequer foi solicitado pela parte autora, mas por terceiro estranho à lide.

Assim, não consta prova de que a apelante tenha promovido a rescisão do contrato de fornecimento de energia junto à concessionária, nos moldes exigidos pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, especialmente no art. 70, que estabelece o dever do consumidor titular de requerer o encerramento da relação contratual mediante solicitação formal.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. (....) 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no REsp 1.737.379, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.03.22)

Nesse contexto, a autora, na qualidade de titular da unidade consumidora, permaneceu legalmente vinculada à relação contratual com a concessionária até que fosse providenciada formalmente a alteração de titularidade ou rescisão contratual, o que não se verificou.

Destarte, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela concessionária ao proceder a negativação do nome da apelada, ao passo que na data da apuração do débito, a unidade consumidora estava sob sua titularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte, restando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025